Tribunal: STF
Processo: STP 342
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo município de São Luís, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Maranhão (TJMA), nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811975-69.2019.8.10.0000, no sentido de determinar ao ente público “o pagamento de ‘aluguel social’ em favor [de Simeão Solino Mendes]”.
    O requerente afirma a competência do STF para apreciar o presente pedido de contracautela pois,
    “[n]o presente caso, há nítido caráter constitucional, seja sob o prisma da análise dos fundamentos da causa petendi original (reassentamento no contexto de desapropriação por utilidade pública; pretensão de indenização por danos morais e materiais; direito à moradia; dignidade da pessoa humana; etc); [seja] sob o prisma dos fundamentos da decisão cujos efeitos se pretende a suspensão [ ], ou mesmo sob o prisma dos fundamentos deste pedido de suspensão.
    Ainda que o caso em tela também envolva questões infraconstitucionais, inclusive no que diz respeito à ofensa à legislação federal referente às limitações à concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública (Leis nº 8.437/92, 9.494/97 e 12.016/2009), pode-se retirar o fundamento de tais exigências presentes na legislação, da própria Constituição Federal (art. 5º, caput e art. 100, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).
    Mesmo que assim não fosse, tem-se que a competência do STF para análise da contacautela que envolve direito material com fundamento constitucional atrai a matéria legal subjacente para esta Corte Suprema.”
    O município de São Luís argumenta que a decisão proferida pelo TJMA no AI nº 0811975-69.2019.8.10.0000 é contraditória, pois deferiu a antecipação de tutela com fundamento “na necessidade de garantir o direito à moradia”, mesmo tendo reconhecido que “os imóveis destinados a garantir a efetividade de tal direito fundamental já haviam sido entregues”.
    Sustenta que
    “[q]ualquer discussão sobre valores pecuniários não pagos (pretéritos), ou sobre prejuízos materiais e perdas e danos, não é matéria que seja passível de resultar no deferimento da pretensão em sede de tutela de urgência (juízo de cognição sumária), de modo que a manutenção da tutela de urgência vindicada pela parte adversária representa clara afronta ao sistema de precatórios estatuído pelo artigo 100 da Constituição da República”.
    Defende que a decisão vergastada representa grave lesão à ordem pública e à economia municipal, pois sujeita o município de São Luís à 
    “obrigação de realizar despesas imprevistas no contexto de um quadro fático de notória (art. 374, CPC/2015) dificuldade decorrente do enfrentamento da pandemia provocada pela COVID-19, cujos efeitos, como previsto, tem provocado inclusive a queda na arrecadação fiscal dos entes federativos como consequência da adoção das necessárias políticas sanitárias de isolamento e distanciamento social.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de tutela provisória, para sustar os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0811975-69.2019.8.10.0000.
    É o relatório. Decido.
    Além de se ter matéria constitucional controvertida na origem, a admissibilidade da contracautela pressupõe a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    No caso, a Corte de Justiça do estado do Maranhão proferiu decisão antecipatória de tutela determinando que o município de São Luís pague a Simeão Solino Mendes benefício assistencial denominado “aluguel social”, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, com fundamento no direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, considerando, ainda, “o risco de dano irreparável ao autor, pessoa idosa, acometido de câncer e que necessita quitar seus débitos assumidos em razão do acordo formulado com o próprio Município, que arcaria com o aluguel social devido a seu reassentamento e assim não o fez” (eDoc. 5, p.43).
    Não há como acolher a alegação de que o dispêndio de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais venha a causar grave lesão à ordem e à economia do município de São Luís, não se podendo sequer falar em risco de efeito multiplicador da decisão objurgada, porquanto fundada na peculiaridade de haver acordo firmado entre as partes, em sede administrativa, o qual teria sido transgredido pelo poder público.
    Conclusão diversa a que chegou o TJMA na decisão ora questionada demanda o reexame do conjunto fático probatório do direito controvertido na origem, fim ao qual não se presta a via excepcional da contracautela, a qual não pode ser usada como sucedâneo de recurso. Vide precedentes:
    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Acórdão proferido em ação civil pública. Concurso público. Vaga para deficientes. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Grave lesão não demonstrada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (STA nº 840/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/10/2018).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Eleição da mesa diretora do poder legislativo do município de Cambé/PR. Recondução dos membros aos mesmos cargos em biênios consecutivos. Ação civil pública. Afastamento do presidente. Ilegitimidade ativa para contracautela: precedentes. Risco aos valores tutelados na legislação aplicável não demonstrado. Pretensão recursal na suspensão de liminar: inviabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL nº 1121/PR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 18/4/2018).
    Ainda nesse sentido: SL nºs 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; 80/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19/10/05 e SS nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Relª Minª Ellen Gracie, DJ de 24/8/07.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º), ficando prejudicada a análise da liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente